Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736293-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. L., R. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAONY SANTOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 50889308 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator